Tribunal: STF
Processo: RE 1578700
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS CAUSADOS POR TABELIÃES E ESCREVENTES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. DENUNCIAÇÃO À LIDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA DELEGATÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DO ATO NOTARIAL: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZATÓRIA. Saque fraudulento de RPV por meio de procuração falsa. Apelação da ré. Ilegitimidade passiva afastada. Aplicação do artigo 22, da Lei nº 8.935/1994, na redação dada pela Lei nº 13.296/2016. Denunciação à lide desnecessária. Incidência do art. 125, II, do CPC. Denunciação que acarretaria prejuízo com retardamento do julgamento do mérito ou, ainda, desprestigio à efetividade e celeridade do processo. A prova carreada aos autos comprova que a tabeliã interina foi negligente na análise dos documentos apresentados para a elaboração da procuração pública. Irrefutável que o conteúdo do ato notarial pretendido (outorga de poderes para levantamento de requisição de pequeno valor em banco por terceiro) demanda a conferência da autenticidade dos documentos com lente de lupa, o que não ocorreu na hipótese. Recurso do réu. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Falta de diligência da casa bancária na análise da procuração falsa. O réu não apresentou nos autos qualquer documento com a assinatura da golpista comprovando o levantamento da RPV. Fortuito interno constatado. Precedentes. Devolução do valor pelos réus, solidariamente. Dano moral in re ipsa. Configurados. Quantum fixado que não comporta redução, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS” (fls. 2-3, e-doc. 136).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 141).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 236 da Constituição da República.

Assevera que “a matéria de direito em voga subsome ao Tema 777 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida. Há que se destacar, também, o Tema 779 da Corte Suprema que reforça a argumentação” (fl. 3, e-doc. 151).

Assinala que, “considerando que o particular presta serviços registrais e notariais mediante delegação, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 777 com repercussão geral reconhecida, destacou que a responsabilidade perante terceiros é objetiva do Estado que, após, deve regressar contra o delegatário do serviço público” (fl. 7, e-doc. 151).

Salienta que, “em relação à ora Recorrente, a demanda deveria ser extinta sem resolução do mérito, haja vista que o sujeito passivo deveria ser o Estado de São Paulo” (fl. 7, e-doc. 151).

Pede o provimento deste recurso extraordinário, “para reformar o v. acórdão combatido, haja vista a demonstrada violação ao artigo 236 da Constituição Federal e subsunção ao Tema 777 da Corte Suprema para com amparo no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, em relação ao Recorrente, extinguir a demanda sem resolução do mérito” (fl. 11, e-doc. 151).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste à recorrente.

4. Não há como acolher a postulação recursal de que “o v. Acórdão de fls. 396/416, em completa afronta ao artigo 236 da Magna Carta e via de consequência Tema 777 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, negou provimento ao apelo” (fl. 5, e-doc. 151).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 842.846, Tema 777 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal Federal assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa” (Plenário, DJe 13.8.2019).

Não é o caso, entretanto, de se aplicar essa tese de repercussão geral, pois, na espécie vertente, o Tribunal de origem apreciou matéria diversa sobre questões processuais referentes à legitimidade passiva da agravante, afastando, por consequência, qualquer discussão sobre a responsabilidade civil do Estado.

Ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela agravante, o Tribunal de Justiça afastou, de forma assertiva, a aplicação do Tema 777, com a seguinte fundamentação:
“In casu, basta a leitura do aresto para se verificar que não há qualquer trecho conflitante capaz de retirar a coerência ou a lógica do que restou decidido pela turma julgadora em relação à legitimidade passiva da embargante, bem como quanto à sua responsabilidade civil no caso em comento e, por consequência, impossibilidade da denunciação à lide, conforme destrinchado às fls. 406/411.
Com efeito, como pontuado, o Estatuto dos Serviços Notariais e de Registro estabelece no seu art. 22 que ‘os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurando o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)’, o que configura inequívoca responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 
Ora, a própria Lei 8.935/94 determina que a responsabilidade será da pessoa física do tabelião, afastando-se, por conseguinte, a tese de ilegitimidade passiva aventada pela embargante, em virtude de, à época dos fatos, encontrar-se interina no cargo, pois era ela a responsável pela unidade Cartorária. 
Resta claro que o Tabelião Interino possui as mesmas obrigações e deveres do Tabelião Outorgado, inclusive sendo remunerado por emolumentos. Assim, patente a sua legitimidade para responder pelos danos causados à terceiros no exercício de sua função. 
Por tais aspectos, incabível denunciação da lide ao Estado, pois trata-se de matéria de ordem privada, cuja responsabilidade é, indubitavelmente, do ocupante do cargo no período da ocorrência. 
Na verdade, a intenção da litisdenunciante é afastar sua própria responsabilidade. 
De qualquer modo, não pode a embargante se utilizar da denunciação à lide com o propósito de excluir a responsabilidade, atribuindo-a ao terceiro denunciado, até porque inexiste direito regressivo a atuar na espécie. 
Ademais, conforme inteligência do Tema nº 777 do STF, quem poderia denunciar seria o ente público, que teria ação de regresso contra o registrador, não o contrário. (...)
Neste passo, exsurge irretorquível a não incidência da Sumula 777 do STF ao caso em testilha” (fls. 3-6, e-doc. 141).

Inaplicável, portanto, a tese fixada no Tema 777 da repercussão geral.

5. Na espécie em exame, a Décima Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a questão sobre a responsabilidade civil por danos decorrentes de falhas ou erros em serventia extrajudicial, nestes termos:
“(...) a ré, Zulmira Bicas Fernandes, tabeliã designada do 1ª Tabelião de Notas da Comarca de Santo André/SP, é parte legítima para a ação.
Diz o artigo 22, da Lei nº 8.935/1994, na redação dada pela Lei nº 13.286/2016: 
Art. 22. ‘Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. 
Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial’. (g.n.) 
Irrelevante que Zulmira tenha sido designada para exercer a função de tabeliã de forma interina, em razão do falecimento do tabelião anterior, até o preenchimento da vaga por meio de concurso público, pois no período em que a designação estava em vigor, responde sim, nos termos do dispositivo legal supracitado. 
A evidência, interpretar a norma de forma diversa, seria isentar o oficial designado interinamente, por eventuais prejuízos causados aos usuários, no exercício da função. Este raciocínio é inconcebível e não necessita de outros argumentos para afastá-lo. 
In casu, mesmo que os serviços notariais e de registro não configurem relação de consumo, os titulares de serventias, na qualidade de delegatários de serviço público, respondem objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 37, §6º, da CF.
Entrementes, esta questão desborda ao tema sub examine, visto que, com relação à ré, a causa de pedir da presente ação se refere à falta de diligência da notária designada e de seus prepostos, na análise da documentação oferecida pela golpista Ana Paula de Aguiar Loureiro. 
Pondere-se que a pretensão da requerida de denunciar esta pessoa à lide se mostra desnecessária. (...)
Por sua vez, o C. STJ já decidiu, na vigência do Código de Processo Civil de 1973 que ‘não é admissível a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, o que tumultuaria a lide originária, indo de encontro aos princípios da celeridade e economia processuais, os quais esta modalidade de intervenção de terceiros busca atender’. (AgRg no REsp 821458/RJ, Rel. Min. Vasco Della Giustina, Terceira Turma, j. 16.11.2010, DJe 24.11.2010). 
Infere-se, portanto, que eventual existência de direito de regresso não autoriza, por si só, a denunciação da lide, podendo ser admitida quando não houver necessidade de ampliar excessivamente o objeto do processo ou a necessidade de ampla dilação probatória.
Constatada a responsabilidade solidária dos réus quanto aos fatos descritos nos autos, é devida a restituição do valor indevidamente sacado, bem como a indenização pelos danos morais, no caso, in re ipsa.
De fato, o dever de indenizar decorre de modo imediato da quebra da confiança e da justa expectativa do consumidor, devendo observar a função punitiva (intimidativa, pedagógica ou profilática) da indenização, na exata medida do que se conhece como teoria do desestímulo, o que é admitido com tranquilidade pela jurisprudência do intérprete soberano da legislação federal.
Neste contexto, no que concerne ao valor indenizatório, a reparação deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra instituição financeira pratique ilícito semelhante” (fls. 11-20, e-doc. 136).

O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base em fundamentos infraconstitucionais (art. 22 da Lei n. 8.935/1994 e inc. II do art. 125 do Código de Processo Civil) e fundamento constitucional (§ 6º do art. 37 da Constituição da República).

O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial interposto simultaneamente a este recurso extraordinário, pelos seguintes óbices jurídicos:
“O art. 22 da Lei 8.935/1994 preceitua que ‘os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso’.
O referido dispositivo não faz nenhuma ressalva no tocante ao tabelião interino, mas apenas estabelece a responsabilidade subjetiva dos notários e dos oficiais de registro por atos próprios ou praticados por seus prepostos, circunstância que afasta, em princípio, a tese defendida pelo ora requerente.
Ademais, conforme assentou o Tribunal de origem, o tabelião interino possui os mesmos deveres e obrigações do tabelião titular, devendo responder pelos danos causados à terceiros. Com isso, concluiu que a escritura pública ora questionada foi lavrada de forma fraudulenta, sendo que a tabeliã interina foi negligente na análise dos documentos apresentados para a elaboração da procuração pública.
Assim, verifica-se que a revisão do acórdão recorrido demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável em apelo especial diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 
Ademais, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’)” (fls. 4-5, e-doc. 172).

Essa decisão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 28.10.2025 (e-doc. 176).

Os fundamentos infraconstitucionais, suficientes e autônomos, referentes à denunciação da lide e à imputação da responsabilidade civil, subsistem em razão do não conhecimento do recurso especial, mantendo-se hígido o julgado recorrido. Incide, na espécie, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. AUMENTO DE PREÇOS. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR: POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTE. CARACTERIZAÇÃO DE INFRAÇÕES POR ABUSO DO PODER ECONÔMICO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.522.365-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 8.622/1993 E 8.627/1993. REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. PLEITO DE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE 3,01%. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE: MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com a negativa de provimento ao recurso especial interposto pelo recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.419.235-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).

6. Na análise da situação fático-jurídica apresentada no processo, a Desembargadora Relatora do acórdão recorrido assinalou:
“(...) como pedido inicial objetiva a declaração de nulidade da procuração pública nº 881, lavrada no 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Santo André/SP, se admitida a denunciação da lide, haverá a necessidade de ampliar excessivamente o objeto do processo ou a necessidade de ampla dilação probatória, a envolver, unicamente, a ré e a litisdenuncianda. Daí correto indeferimento do pedido pelo Juiz a quo. 
No mais, a prova carreada aos autos comprova que a tabeliã interina foi negligente na análise dos documentos apresentados para a elaboração da procuração pública, que deve mesmo ser anulada. 
Como bem observou, o Juiz singular, as assinaturas apostas na abertura de firma da fraudadora, divergem do RG falso da autora apresentado (fls. 199).
Ora, os escreventes dos cartórios notariais e registrais são submetidos a cursos grafotécnicos a fim de que possam averiguar de forma acurada, a autenticidade da firma, bem como eventuais inconsistências nos documentos apresentados.
Ressalte-se que é de conhecimento comum que há ofícios de notas que são muito exigentes no tocante à apresentação de documentos para a lavratura de atos notariais, fato que faz com que os usuários procurem um cartório que aceite realizar o ato público, da forma como pretendem. É o que ocorreu na hipótese dos autos, tendo em vista que a demandante reside em Itaquaquecetuba, a decisão judicial foi proferida na Comarca de Guarulhos e a procuração feita na cidade de Santo André.
São meras ilações que a autora poderia estar no local ‘a passeio, visita, trabalho, e aproveitando a oportunidade para outorgar poderes’ e que ‘se a recorrente se recusasse a lavrar a escritura com amparo nestes motivos, estaria sim, submetida a uma ação indenizatória por recusa indevida’ (fls. 285). 
Ao contrário do que alega a corré Zulmira, se o cartório se recusasse a lavrar a escritura, a usuária apenas iria embora e procuraria outro que o fizesse. Parece que foi exatamente isso que ocorreu a falsária encontrou em Santo André um tabelionato que se prestou a realizar o serviço, sem o cuidado necessário na análise dos documentos apresentados. 
É irrefutável que o conteúdo do ato notarial pretendido (outorga de poderes para levantamento de requisição de pequeno valor em banco por terceiro) demanda a conferência da autenticidade dos documentos com lente de lupa, o que não ocorreu na hipótese. Daí a responsabilidade da ré pelos danos causados à demandante” (fls. 14-15, e-doc. 232).

Para rever o decidido nas instâncias ordinárias, sobre os atos praticados pela tabeliã, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE NOTÁRIO. ACÓRDÃO DO TJSC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A reclamação foi ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) que responsabilizou notário por omissão na prevenção de fraude na lavratura de procuração. Alegação de ofensa ao entendimento do STF no Tema 777 da Repercussão Geral. 2. A Primeira Turma, ao julgar o RE nº 1.458.470, já decidiu que a controvérsia é de natureza infraconstitucional, sendo inviável o reexame da moldura fática fixada pelas instâncias ordinárias, nos termos da Súmula 279/STF. 3. Não há afronta ao entendimento fixado pelo STF no Tema 777 da Repercussão Geral, pois a Corte de origem não afastou a responsabilidade objetiva do Estado. Esta não exclui a responsabilidade dos notários, nos termos da Lei nº 8.935/94. 4. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise da mesma matéria já apreciada no recurso extraordinário. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 73.355-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DO IMPETRANTE NO CARGO DE ESCREVENTE EXTRAJUDICIAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. TEMA 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo pela incidência da Súmula 279 do STF, pela necessidade de análise de norma infraconstitucional e pela inaplicabilidade do Tema 777 da sistemática da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, ao entender pela legitimidade passiva do Oficial de Registro de Imóveis, divergiu do entendimento firmado no mencionado Tema 777. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a legitimidade passiva de Oficial de Registro de Imóveis, em sede de mandado de segurança e de cumprimento provisório de sentença, demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 4. No julgamento do RE 842.846-RG (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que ‘o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’. 5. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 777 da repercussão geral, por se tratar, a hipótese dos autos, de matéria diversa. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.554.132-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2025).

Verificados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 16 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora